Tribunal: TJSP
Processo: 1012902-03.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Furto de estabelecimento comercial instalado dentro de galeria – Inocorrência de falha na prestação dos serviços de alarme e monitoramento – Questão já dirimida em outra demanda – Responsabilidade da corré Galeria em garantir a segurança da loja autora, locatária, fora do horário comercial – Fato não comprovado -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Furto de estabelecimento comercial instalado dentro de galeria – Inocorrência de falha na prestação dos serviços de alarme e monitoramento – Questão já dirimida em outra demanda – Responsabilidade da corré Galeria em garantir a segurança da loja autora, locatária, fora do horário comercial – Fato não comprovado - Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012902-03.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante RS INFORMÁTICA ROBSON DA SILVA - ME, são apelados GALERIA
NOVA TABOÃO e ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012902-03.2015.8.26.0564 - V. 48189
2-gl

COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 2a VARA CÍVEL
APELANTE(S): RS INFORMÁTICA ROBSON DA SILVA - ME
APELADO(S): GALERIA NOVA TABOÃO; ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA.
JUIZ (A): MAURÍCIO TINI GARCIA
VOTO No 48189
RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
Furto de estabelecimento comercial
instalado dentro de galeria
Inocorrência de falha na
prestação dos serviços de alarme e monitoramento

Questão
já
dirimida
em
outra
demanda

Responsabilidade da corré Galeria em garantir a
segurança da loja autora, locatária, fora do horário
comercial Fato não comprovado - Ação improcedente
Recurso desprovido, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 480/488 que
julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais
fundada em responsabilidade civil. A apelante sustenta, em suma, que a
coapelada Galeria era responsável pela segurança do local fora do horário
comercial, devendo zelar para que não ocorressem falhas de segurança; no
valor do aluguel estavam incluídos os custos com segurança, e; houve falha
no serviço de monitoramento da coapelada ADT (fls. 491/517).
O recurso foi processado e respondido (fls.
520/542; 543/560). A r. sentença de fls. 253/259 foi anulada pelo v. acórdão
de fls. 336/340. Autos redistribuídos por força do v. acórdão de fls. 582/586.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012902-03.2015.8.26.0564 - V. 48189
3-gl
A apelante assevera que, mediante contrato de
locação verbal, estava estabelecida dentro da coapelada Galeria, centro
comercial conhecido como 'shopping popular', sendo que, na madrugada do
dia 07/04/15, ela foi vítima de furto, tendo em vista que a galeria foi invadida
por meliantes que conseguiram adentrar no local, subtraindo objetos que
estavam dentro de sua loja (notebooks), assim como o de outros lojistas.
Alega que tal evento se deu tanto por falha nos
serviços de alarme e monitoramento prestados pela coapelada ADT, quanto
pela culpa da coapelada Galeria em não garantir que o local apresentasse
condições de segurança satisfatórias.
Diante disso, propôs a presente ação, a fim de
que fosse indenizada pelos prejuízos materiais, decorrente do furto dos seus
equipamentos de informática, no valor de R$34.069,59, bem como fosse
indenizada por danos morais, em decorrência dos transtornos sofridos.
Nos termos da r. sentença recorrida, a demanda
foi julgada improcedente, condenando a ora apelante ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários, fixados em R$3.500,00 a
cada uma das rés.
Com efeito, da análise do conjunto probatório,
não restou demonstrada a alegada falha na prestação de serviços de alarme
e monitoramento, mormente porque, de acordo com o boletim de ocorrência
de fls. 184/185, a então administradora da galeria, Evelize da Silva
Machado, informou à autoridade policial que os fios do alarme sonoro foram
cortados pelos bandidos, bem como teria recebido uma ligação da central
de alarmes (coapelada ADT) por volta das 05h08min.
Aliás, cumpre ressaltar que tal questão já havia
sido dirimida em outra ação julgada por esta c. Câmara, a qual versou sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012902-03.2015.8.26.0564 - V. 48189
4-gl
os mesmos fatos ora em discussão, cumprindo transcrever trecho pertinente
ao tema:
“Posto isto, sem a prova de que houve falha na prestação
dos serviços contratados, a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se
impõe, sendo certo que incumbia às apelantes manter um contrato de seguro para
salvaguardarem-se de eventuais prejuízos materiais decorrentes do referido furto, uma vez
que o serviço prestado pela apelada trata-se de obrigação de meio, e não de resultado”1.
Outrossim, a apelante confessou que mantinha
contrato de locação verbal com a coapelada Galeria (réplica
fls. 228;
depoimento pessoal do seu representante fls. 403), mas não apresentou
qualquer prova de que tais partes haviam entabulado que parte do aluguel
pago estaria especificamente destinado para os custos com a segurança do
local.
Ainda, a testemunha comum, Evelize da Silva
Machado (fls. 405), informou que, à época dos fatos, era a administradora
da galeria, sendo que o apelante não chegou a assinar o contrato padrão
que era celebrado com os lojistas do local. Também, afirmou que os lojistas
tinham total liberdade de proteger suas lojas (boxes) com sistemas
individuais de segurança, através da instalação de câmeras e de outros
alarmes, sendo tal fato corroborado pela testemunha Gilberto Alves Costa
Júnior (fls. 404), atual administrador da galeria.
Por oportuno, cumpre salientar que, na cláusula
24a do aludido contrato padrão de aluguel (fls. 189/192; 194/197; 199/202)
constou, expressamente, que seria de
“integral
responsabilidade
do
LOCATÁRIO o uso e guarda de seus pertences, documentos e mercadorias, assim
como a contratação de seguro contra furto, roubo e danos derivados de fenômenos da
natureza, a fim de proteger seu bens”; tratando-se, portanto, de mais um
1 Ap. no 1021082-08.2015.8.26.0564, j. em 28/05/18. Trânsito em julgado aos 29/06/18. Informações
processuais obtidas pelo site www.tjsp.jus.br. Acesso aos 06/11/20.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012902-03.2015.8.26.0564 - V. 48189
5-gl
elemento a corroborar a tese defensiva de que, em momento algum, a
coapelada Galeria havia se posicionado como garantidora do patrimônio dos
lojistas instalados no local.
Ou seja, a apelante não desincumbiu do ônus de
comprovar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, de
que a coapelada Galeria seria responsável pela segurança do local fora do
horário comercial, e que deveria zelar para que não ocorressem falhas de
segurança; devendo, ainda, ser reconhecida como razoável e satisfatória a
proteção geral do local que era feita pela galeria após o horário comercial,
porquanto a entrada era guarnecida por uma de aço, além da própria
contratação dos serviços de alarme e monitoramento junto à coapelada
ADT.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos patronos de
cada uma das apeladas, para R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);
observando-se, contudo, que a apelante é beneficiária da justiça gratuita
(fls. 104).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator